Tribunal: STF
Processo: Rcl 74863
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE NEGA BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM VIRTUDE DO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO NACIONAL (LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 4420, À ADI 1798 E AO RE 650851 (TEMA 522 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LUIZ CLÁUDIO DIAS DE OLIVEIRA em face de acórdão (e-doc. 05 e 07) da 10ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo nº 5019369-87.2023.4.02.5110 que supostamente teria violado o assentado por esta Corte na ADI 4420, na ADI 1798 e no RE 650851 (Tema 522 - Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que o processo foi movido pelo reclamante em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS visando “à averbação de tempo de contribuição junto ao RPPS no RGPS e a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com pagamento de prestações atrasadas desde a DER” (e-doc. 05, p. 1).



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento à apelação em acórdão (e-doc. 05 e 07) cujos trechos são a seguir transcritos:



    Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE QUALIDADE DE SEGURADO E CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação previdenciária ajuizada por Luiz Cláudio Dias de Oliveira contra o INSS, objetivando a averbação de tempo de contribuição do RPPS no RGPS e a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, além do pagamento das prestações atrasadas desde a DER (09/11/2020). O Juízo de origem extinguiu o pedido de averbação por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de concessão do benefício por incapacidade, ante a ausência de preenchimento do requisito da carência. A parte autora apelou, alegando a possibilidade de contagem recíproca de tempo de contribuição e postulando a reforma da sentença.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora detinha a qualidade de segurado no momento do surgimento da incapacidade laboral; (ii) examinar se o autor cumpriu o requisito de carência necessário à concessão do benefício por incapacidade.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O vínculo estatutário do autor, com contribuição ao RPPS, afasta sua inclusão no RGPS durante o período de exercício da função pública, nos termos do art. 13 da Lei n. 8.212/1991.



    4. A incapacidade total e permanente foi constatada em 11/09/2018, quando o autor não possuía vínculo com o RGPS, o que evidencia a perda da qualidade de segurado (Lei n. 8.213/1991, art. 15).



    5. O retorno ao RGPS, com o recolhimento de uma única contribuição em 13/10/2020, ocorreu após o início da incapacidade, configurando situação vedada pelo art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.



    6. Mesmo que não houvesse incapacidade preexistente, o autor não cumpriu o requisito de carência, por não ter realizado o número mínimo de contribuições mensais exigidas pelos arts. 25, I, e 27-A da Lei n. 8.213/1991.



    7. O autor também não formulou pedido administrativo de averbação do tempo de contribuição do RPPS no RGPS, inviabilizando a análise deste ponto.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Apelação desprovida.



    Tese de julgamento: 1. O segurado que, no momento do surgimento da incapacidade, não mantém vínculo com o RGPS e contribui exclusivamente para o RPPS não faz jus à concessão de benefício previdenciário pelo RGPS, por ausência de qualidade de segurado. 2. A contribuição única ao RGPS após o início da incapacidade caracteriza incapacidade preexistente, vedando a concessão de benefícios por incapacidade nos termos do art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/1991. 3. A ausência do cumprimento do requisito da carência impede a concessão de benefícios por incapacidade, mesmo que não configurada incapacidade preexistente.



    Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, arts. 13, 15, 25, I, 27-A, e 42, § 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.



    Jurisprudência relevante citada: não mencionada no caso.



    ACÓRDÃO



    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 10A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.



    Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.



    RELATÓRIO



    Trata-se de ação previdenciária proposta por LUIZ CLAUDIO DIAS DE OLIVEIRA em face do INSS, objetivando a averbação de tempo de contribuição junto ao RPPS no RGPS e a concessão de auxílio por incapacidade temporária, com sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com o pagamento das prestações atrasadas desde a DER.



    Deferida a gratuidade de justiça (9.1).



    Regularmente processado o feito, o Juízo da 7ª Vara Federal de São João de Meriti, ante a ausência de qualquer pedido administrativo de averbação de tempo no RPPS no RGPS,  julgou extinto o feito, sem análise do mérito, em relação a este pedido, com base no art., 485, IV, do CPC, e julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade, por não preenchimento do requisito da carência (40.1).



    A parte autora interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que seja determinada a concessão do benefício por incapacidade pretendido ao argumento, em suma, de que não houve a perda da qualidade de segurado diante da possibilidade de contagem recíproca do tempo de contribuição entre os regimes de previdência, razão pela qual faz jus à concessão do benefício pretendido (43.1).



    Sem contrarrazões vieram os autos a esta Corte, ocasião em que o Ministério Público Federal se manifestou pela desnecessidade de sua intervenção.



    VOTO



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.



    BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE



    O benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, também conhecido como auxílio-doença (Lei n. 8.213/1991, artigos 25, I e 59), é devido aos segurados e seguradas que atendam os seguintes requisitos: (1) incapacidade para o desempenho do trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos; (2) manutenção da qualidade de segurado da Previdência Social ao tempo do surgimento da enfermidade; (3) cumprimento de carência mínima de 12 (doze) contribuições mensais.  



    A aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez (Lei n. 8.213/1991, art. 42), por sua vez, será devida aos segurados e seguradas que comprovarem a existência de incapacidade permanente para toda e qualquer atividade de trabalho, permanecendo a exigência de carência (12 contribuições) e da qualidade de segurado.



    CASO CONCRETO



    Conforme se verifica do extrato de dossiê previdenciário (28.2), a parte autora requereu benefício por incapacidade NB 31/632.872.464-4, com DER 09/11/2020, indeferido por parecer contrário da perícia médica (dossiê médico: 28.3).



    Em seu pedido inicial a parte autora requer a concessão auxílio por incapacidade temporária NB 31/632.872.464-4 e a sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, com o pagamento das prestações atrasadas desde a a DER (09/11/2020), mediante o reconhecimento da incapacidade total e permanente e da averbação do tempo de serviço junto ao INSS.



    Conforme se verifica das relações previdenciárias (28.2) o autor trabalhou para Realco Comércio de Alimentos S/A, no período de 24/07/1995 a 16/10/1995, e depois só voltou a contribuir ao RGPS com uma única contribuição, em 13/10/2020, tendo contribuído ao RPPS com vínculo estatutário junto ao INSS, de 19/01/2007 a 13/08/2020.



    O Juízo de primeira instância, ante a ausência de pedido de averbação de tempo de contribuição junto ao RPPS no RGPS, julgou extinto tal pedido de averbação, por ausência de interesse processual, e, mesmo reconhecendo a comprovação da incapacidade total e permanente com base no laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do benefício por incapacidade, por ausência do requisito da carência.



    A controvérsia cinge-se, portanto, à comprovação do preenchimento dos requisitos da qualidade de segurado e da carência, para fins de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente.



    Não assiste razão ao apelante.



    Ressalta-se que o "servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social", quando amparados por regime próprio de previdência social (Lei n. 8.212/1991, art. 13).



    Conforme se verifica do laudo pericial (25.1) a incapacidade total e permanente pôde ser constatada a partir de 11/09/2018, momento em que o autor não tinha vínculo com o RGPS, e contribuía exclusivamente para o RPPS, em vínculo estatutário junto ao INSS.



    Portanto, à época do início da incapacidade laboral (11/09/2018), a parte autora havia deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, desde 16/10/1995, razão pela não mais detinha a qualidade de segurado (artigo 15 da Lei n. 8.213/1991)



    Assim, quando retornou ao RGPS, vertendo uma única contribuição em 13/10/2020, portador de incapacidade preexistente, não mais era possível a concessão de benefício pretendido, ante a vedação contida no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.



    Ressalta-se, ademais, que mesmo que a incapacidade não fosse preexistente à refiliação, o autor não preencheu o requisito da carência (Lei n. 8.213/1991, artigos 25, I, e 27-A), por não ter vertido o número suficiente de contribuições ao RGPS, não tendo, também, formulando pedido administrativo de averbação de tempo contribuição do RPPS no RGPS.



    CONCLUSÃO



    Assim, deve ser mantida a sentença do Juízo de origem.



    Honorários de sucumbência devidos pela parte autora: ante o desprovimento integral do recurso, ficam majorados em 1% (CPC, art. 85, § 11), mantida a suspensão da exigibilidade, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor.



    (e-doc. 05 e 07, grifo nosso) 



    4. Para o reclamante, tal decisão teria violado o assentado por esta Corte na ADI 4420, na ADI 1798 e no RE 650851 (Tema 522 - RG). Justifica a relação dos precedentes com o caso concreto, nos seguintes termos:



    Em inicial, o autor apresenta CNIS com vínculo de RPPS no período de 01/2007 a 08/2020 e posteriormente uma contribuição em 10/2020 no RGPS (para fins de migração das contribuições entre regimes, técnica adotada pelo próprio recorrido INSS), suficientes à concessão do benefício de auxilio por incapacidade permanente (incapacidade já constatada nos autos pelo Perito Médico Judicial, incluindo majoração de 25% pela necessidade de cuidados de terceiros). O que se requer é a aplicação do Art. 94 da Lei específica 8.213/91 que prevê a comutatividade contributiva previdenciária entre os regimes para fins de concessão aos benefícios previstos nesta lei. Não obstante à referida lei, tem-se o Art. 201 da Constituição Federal de 1988 e principalmente, o motivo desta presente Reclamação – a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal abaixo elencados. Vale ressaltar que a fundamentação legal apresentada pelo reclamante em inicial e alegações finais em fase de apelação, sequer foi observada e citada em fundamentação da sentença e acórdão pelos ilustres julgadores.



    (e-doc. 01, p. 5, grifo nosso)



    5. Assim, requer, liminarmente, que seja determinado ao INSS a concessão do benefício por incapacidade (e-doc. 01, p. 10). No mérito, roga pela cassação da decisão reclamada, bem como pela determinação de prolação de nova decisão afinada aos paradigmas invocados (e-doc. 01, p. 11).



    6. Por fim, o reclamante pleiteia o benefício da justiça gratuita, apresentando declaração de hipossuficiência (e-doc. 04).



    É o relatório. Decido.



    7. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    8. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    9. O reclamante aponta como paradigmas a ADI 4420, a ADI 1798 e o RE 650851 cujas ementas são a seguir transcritas:



    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, '§9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal. (ADI 4420, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 31.07.2017 PUBLIC 01.08.2017, grifo nosso)



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Servidor Público. 3. Aposentadoria. 4. Contagem do tempo de contribuição na atividade privada para fins de compensação financeira. 5. Restrição do período por lei estadual. 6. Ofensa ao art. 202, § 2º, da Carta Magna (atual art. 201, § 9º). 7. Precedentes. 8. Ação julgada procedente. (ADI 1798, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27.08.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04.11.2014 PUBLIC 05.11.2014, grifo nosso)



    Recurso extraordinário. Questão de ordem. 2. A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98. Precedentes. A Lei n. 1.109/81 do Município de Franco da Rocha/SP não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. 3. Jurisprudência pacificada pela Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e dar parcial provimento ao recurso extraordinário para determinar à Administração Municipal que examine o pedido de aposentadoria do recorrente considerando a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para o fim de sua concessão. 5. Aplicação dos procedimentos previstos no art. 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil. (RE 650851 QO, Rel.Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01.10.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-244 DIVULG 11.12.2014 PUBLIC 12.12.2014, grifo nosso)



    Tema 522 - Contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria.



    Tese: A imposição de restrições, por legislação local, à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria viola o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98.



    (grifo nosso)



    10. Como visto, nos referidos processos (ADI 4420, ADI 1798 e RE 650851 | Tema 522 - RG), esta Corte assentou que a legislação local não pode impor restrições à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria sob pena de violar o art. 202, § 2º, da Constituição Federal, com redação anterior à EC 20/98, atual art. 201, § 9º.



    11. Do acórdão reclamado (e-doc. 05 e 07), extrai-se que o pleito do autor foi negado porque:



    à época do início da incapacidade laboral (11/09/2018), a parte autora havia deixado de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, desde 16/10/1995, razão pela não mais detinha a qualidade de segurado (artigo 15 da Lei n. 8.213/1991)



    Assim, quando retornou ao RGPS, vertendo uma única contribuição em 13/10/2020, portador de incapacidade preexistente, não mais era possível a concessão de benefício pretendido, ante a vedação contida no art. 42, § 2º, da Lei n. 8.213/1991.



    Ressalta-se, ademais, que mesmo que a incapacidade não fosse preexistente à refiliação, o autor não preencheu o requisito da carência (Lei n. 8.213/1991, artigos 25, I, e 27-A), por não ter vertido o número suficiente de contribuições ao RGPS, não tendo, também, formulando pedido administrativo de averbação de tempo contribuição do RPPS no RGPS.



    (e-doc. 05 e 07, grifo nosso)



    12. Assim, além de o órgão reclamado não ter se manifestado expressamente sobre os paradigmas invocados, verifico que a decisão fundamentou-se na ausência de preenchimento, pelo reclamante, dos requisitos legais para concessão de benefício previdenciário - o que, obviamente, não foi discutido na ADI 4420, na ADI 1798 e nem no RE 650851 (Tema 522 - Repercussão Geral).



    13. A distância entre a hipótese fática dos paradigmas invocados (legislação local que impõe restrições à contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada para fins de concessão de aposentadoria) e a hipótese fática subjacente à decisão reclamada (não preenchimento de requisito previsto na legislação nacional - Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991 - para obtenção de benefício previdenciário) revela a inadmissibilidade da reclamação em razão do não preenchimento do requisito da aderência estrita (nesse sentido: Rcl 51152 AgR e Rcl 43321AgR).



    14. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que não estejam relacionados com a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal, com a garantia da autoridade de suas decisões e das súmulas vinculantes.



    15. Pelo exposto, em virtude da ausência de aderência estrita e da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente